Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720996-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLENSTEIN GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM, ANGELA MARIA FERREIRA BUTA D E S P A C H O Autos n.o 0720996-45.2019.8.07.0000: Concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas pela parte adversa no ID 12400666 e documentos as acompanham, conforme pleiteado no ID 12585612. Autos n.o 0720473-33.2019.8.07.0000 e 0720748-79.2019.8.07.0000: Considerando o apensamento dos processos para julgamento em conjunto, aguarde-se, nos presentes agravos, o retorno dos autos acima indicados. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator